Tribunal: STF
Processo: RE 91845
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE FILHO MENOR. HONORARIOS DE ADVOGADO.
II. DEVEM ELES SER CALCULADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 20, PARAGRAFO 3,
COMBINADO COM O ARTIGO 260, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.